Tribunal: TJDFT
Processo: 0747760-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0747760-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS DOUGLAS NOGUEIRA DE SOUSA IMPETRANTE: LUCAS ROCHA FREITAS, GUSTAVO BATISTA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por GUSTAVO BATISTA DOS SANTOS e OUTRO em favor de LUCAS DOUGLAS NOGUEIRA DE SOUSA, apontando como coatora a autoridade judiciária da 1a Vara de Entorpecentes e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante, ocorrida no dia 22/10/2025, em preventiva na audiência de custódia, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, da Lei no 11.343/2006 e 14, da Lei n. 10.826/2003. Argumentam que a decisão combatida foi proferida sem a devida fundamentação concreta, baseando-se em elementos genéricos e abstratos e sem observar os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Ressaltam que a quantidade de droga apreendida (aproximadamente 1,7 kg de maconha) não se presta, por si só, para justificar a medida extrema, sendo suficiente a aplicação de medidas diversas, previstas no art. 319 do CPP. Tecem considerações sobre as condições pessoais do paciente, como possuir residência fixa, ocupação lícita e filha menor de dois anos, o que afastaria o risco de fuga e garantiria a aplicação da lei penal. Com tais argumentos, requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. No mérito, a confirmação da ordem. É o relatório. Decido a liminar. Os argumentos dos impetrantes não se prestam para infirmar, numa primeira análise, a decisão hostilizada. Extrai-se dos autos de origem (0756855-12.2025.8.07.0001) que a Seção de Repreensão às Drogas (SRD), investigou a prática de tráfico de drogas perpetrado por Lucas Douglas (paciente), o qual armazenava e vendia, por meio de entregas por carro e motocicleta, porções de maconha. Identificados os veículos utilizados pelo indiciado e o local onde reside, iniciaram-se as monitorações. No dia 22/10/2025, a equipe policial avistou o paciente saindo de sua residência por meio de motocicleta até se encontrar com Diogo Leonardo Cavalcante Vidal, com quem realizou troca de objetos. Após a abordagem de Diogo (usuário), foram com ele encontradas porções de maconha, as quais ele declarou ter adquirido de Lucas Douglas, pelo valor de R$ 50,00. O usuário, na ocasião, apresentou a conversa de whatsapp por onde estabeleceu a transação. Em continuidade à diligência, a equipe policial retomou a vigilância da residência do paciente, tendo visualizado seu retorno ao imóvel acompanhado por uma mulher na garupa da motocicleta e por Wesley Santos Ribeiro. Este último, ao deixar o apartamento de Lucas, foi abordado pelos agentes, sendo encontrada em sua posse porção de substância pardo-esverdeada, adquirida do paciente mediante pagamento de R$ 100,00, pago via transferência eletrônica (PIX). Na sequência, diante dos elementos concretos, a equipe da SRD adentrou o local, onde localizaram blocos de porções de maconha, alguns com indícios de fracionamento, envoltos em fita plástica, duas balanças de precisão, um revólver calibre .38, 20 munições intactas e R$ 50,00. O paciente confessou ser o proprietário das drogas. Assim, Lucas Douglas foi preso em flagrante, sob a acusação de ter cometido os delitos previstos nos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 12, caput, da Lei n. 10.826/2003. Na audiência de custódia a prisão do paciente foi convertida em preventiva, considerando que “A quantidade de droga encontrada em poder do autuado é significativa. Constam dos autos, ainda, os resultados das diligências policiais que registraram as vendas das drogas aos usuários abordados, as quais foram confirmadas por depoimento e elementos como comprovantes via WhatsApp e PIX. Por fim, encontram-se apreendidas armas e munições diversas, que também estavam em poder do flagranteado). Registrou, ainda, que o indiciado ostenta recente condenação definitiva no contexto de violência doméstica e conta com transação penal pelo crime de desacato. Logo, a autoridade coatora fundamentou a custódia na necessidade de garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva. Depreende-se, portanto, que o paciente estava sendo investigado pela prática de tráfico de drogas e, durante a monitoração, foi flagrado realizando a entrega de maconha a dois usuários. Patente, portanto, os indícios de autoria. Noutro lado, no que importa ao periculum libertatis, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública. Conforme mencionado na decisão hostilizada, o paciente possui um sistema organizado de delivery de drogas, além de ter sido apreendida em sua residência quantidade expressiva de entorpecente (aproximadamente 1,7 kg de maconha), o que evidencia o risco de reiteração delituosa e prática na atividade delitiva. Além disso, verifica-se que Lucas Douglas possui condenação recente pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e transação penal pelo de desacato (ID 254456905, origem). Logo, a princípio, está-se diante de reiteração delitiva por parte do paciente, o que justifica a cautela com a ordem pública, estando a decisão questionada suficientemente fundamentada. Acrescenta-se que as condições pessoais do paciente, mesmo favoráveis, não se prestam ao afastamento da prisão quando necessária à garantia da ordem pública. Outrossim, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Diante de tal cenário, entendo, por ora, não prosperar o pedido de revogação da prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator